Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-84.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005653-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO LEOPOLDO SANTOS - CPF: 003.642.431-55 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – IMPOSIÇÃO DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485, II E III, OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Identificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada pessoalmente, deixa de cumprir o comando judicial no prazo determinado por lei, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando reformar a sentença, de Id. 161811879, proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005653-84.2017.8.11.0002 julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, por deixar, o autor, de providenciar as diligências que lhe incumbiam e abandonar a causa por mais de trinta dias.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, sustenta a necessidade de reforma da sentença, na medida em que a extinção do feito se deu, equivocadamente, sem a intimação pessoal que trata o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

Sem contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, saliento que pelo fato de a sentença, objeto deste recurso, ter sido proferida com base na Lei no 5.869/1973, de modo que as questões de direito processual, aqui arguidas, serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio
tempus regit actum
(art. 6o da LINDB).

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado ter julgado extinto o feito, por abandono de causa, sem promover a intimação pessoal que trata o parágrafo 1o do art. 267 do CPC/73.

Sem razão o apelante.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação pessoal da parte autora, pelo correio e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Em decorrência disso, por não ter, o autor, providenciado as diligências que lhe competia no prazo de 48 horas, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito.

A rigor, agiu com acerto o Magistrado, eis que cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação pessoal do autor, aliado a inércia deste em atender ao comando judicial, resta configurado o abandono de causa que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

À propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CITAÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao andamento da marcha processual.
2. Para fins de extinção por abandono da causa, é devida a intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar impulso à ação, conforme determina o inciso III, do art. 267, do CPC. 3. Uma vez procedida à intimação pessoal do autor e transcorrido “in albis” o prazo para dar andamento ao feito, a extinção da ação é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida.
”
(TJ-DF - APC: 20140710227397, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 595 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 267, II E III, E § 1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO - NÃO PROVIMENTO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ.
Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 267, II e III, e § 1o, do CPC.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando o réu não foi citado, matéria pacificada no julgamento do recurso repetitivo REsp.1.120.097/SP.”
(TJMT. AgR, 132583/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/APELANTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – INÉRCIA DA PARTE – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS - APL: 08243915120158120001 MS 0824391-51.2015.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023